Tribunal: STF
Processo: ARE 1458460
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 30):



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA CONTRIBUINTE – DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - DÉBITO FISCAL PENDENTE - RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR - POSSIBILIDADE 



    I – É razoável imputar responsabilidade fiscal ao administrador por dissolução irregular da empresa, se a certidão do oficial de justiça dá conta de que a contribuinte não mais funciona no endereço atual de instalação constante no mandado e na Ficha Cadastral da entidade na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 



    II – Se os agravantes integram o quadro diretivo da empresa desde os fatos geradores até então, sua responsabilidade pela dívida fiscal remanescente da executada é incontestável. 



    III –Inexiste transmissão de multa aos agravantes, se eles constam como codevedores primários na inicial executiva. IV - Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 52, fl. 8).



    No RE (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, II, LIV, LV e XLV; e 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 37, caput; e 150, IV, da CF/1988, ao fundamento de que ‘tendo a multa exigida caráter punitivo (penal), nessa qualidade, ela não se transmite aos solidarizados (recorrentes), por mandamento e garantia constitucional, encartada no inciso XLV do artigo 5º do Texto Constitucional, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado’” (fl. 17, Doc. 66).



    Nessa linha, afirma que “a multa exigida foi lançada contra a pessoa jurídica, portanto, JAMAIS PODERIA SER EXIGIDA DOS RECORRENTES, pois sua natureza punitiva e possui nítido efeito confiscatório” (fl. 18, Doc. 66), destacando, ainda, que “o Código Tributário Nacional (com status de lei complementar), preleciona no parágrafo único de seu artigo. 134 e no artigo 207, que os devedores solidários somente podem ser responsáveis por multas de caráter moratório, ou seja, vedando a transmissão de multa punitiva” (fl. 19, Doc. 66).



    Pondera que “Caso se admita que as multas cobradas não têm caráter punitivo e sim moratório, razão pela qual poderiam ser transferidas aos responsáveis, ELAS FORAM COBRADAS EM MONTANTE ELEVADO, ACIMA DE 20% DO TRIBUTO DEVIDO, neste caso, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case RE 582.461 firmou o entendimento no Tema Repetitivo nº 214, de que a multa moratória deve ser fixada em no máximo 20%” (fl. 20, Doc. 66).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar a exclusão dos recorrentes do polo passivo da execução fiscal; ou, alternativamente, reconhecer a impossibilidade de transmissão da multa punitiva ou, ainda, que seja aplicado a limitação prevista no Tema 214 da Tese de Repercussão Geral relativamente à multa ora impugnada.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto dos Temas 339 (art. 93, IX, da CF/1988) e 660 (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), ambos da repercussão geral; e o inadmitiu quanto às demais questões aos argumentos de que (a) a ofensa constitucional é meramente reflexa; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 75, fl. 10).



    No Agravo (Doc. 83), a parte recorrente afirmou que (a) houve violação direta ao art. 5ª, XLV, da CF/1988; e (b) a Súmula 279/STF é inaplicável ao caso.



    No STF, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do Tema 13 da repercussão geral - Responsabilidade solidária dos sócios das empresas por quotas de responsabilidade limitada por dívidas junto à Seguridade Social (Doc. 100).



    Em nova análise a questão, a Vice-Presidência do Juízo local refutou a aplicação ao caso do Tema 13, consignando que “In casu, a responsabilidade tributária dos sócios recorrentes – e sua correspondente legitimidade passiva para a execução fiscal – fundam-se na dissolução irregular da sociedade executada, e não no art. 13 da Lei 8.620/93. Adicionalmente, a Turma julgadora adotou o fundamento de que houve formação de grupo econômico de fato, de modo que a solidariedade também se faz presente” (fl. 2, Doc. 103). Na sequência, determinou o retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 11-16, Doc. 66):



    “3.1 Os requisitos de admissibilidade que o recuso extraordinário deve atender são os seguintes: a) tempestividade (demonstrado no Tópico 1), b) pré-questionamento da matéria; c) a questão deve ter repercussão geral; d) contrariar dispositivo da Constituição Federal; e e) preparo recursal (doc. anexo). 



    […]



    3.5 O próximo requisito necessário para admissão de extraordinário É QUE A MATÉRIA DISCUTIDA TENHA REPERCUSSÃO GERAL, ou seja, que ela ultrapasse os interesses subjetivos dos envolvidos na causa e atinja outros processos, podendo ser utilizado como precedente similar. Explica Araken de Assis:



    […]



    3.6 Pois bem, a discussão em voga se refere a cobranças ilegais e arbitrárias realizadas pela Fazenda Nacional, inclusive, em franca ofensa a Temas Repetitivos do STJ e do STF, sem prejuízo que está sendo exigido dos recorrentes até mesmo multas punitivas que foram originariamente impostas contra a pessoa jurídica sem qualquer respeito a individualização das penas.



    3.7 Inclusive, no caso sub judice, os incisos I e III do § 3° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil determinam que há sempre presunção de repercussão geral, podendo ser dispensada a sua demonstração. Neste sentido, leia-se o dispositivo:



    […]



    3.8 Preenchidos os requisitos necessários para o processamento desta peça recursal, o recorrente passará a demonstrar as razões que impõem a reforma dos acórdãos recorridos em virtude da contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Acresça-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada ao caráter confiscatório da multa, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Vejam os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-6 , Doc. 30):



    “O objeto da questão posta em debate é saber se os excipientes ora agravantes dirigentes da executada devem ou não figurarem no polo passivo da execução fiscal impugnada. 



    Pois bem. Apesar de o julgamento não tenha dado enfoque a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93, o fundamento adotado pelo juiz a quo para manter os agravantes no polo passivo da execução fiscal não implica em decisão extra petita, uma vez que não fugiu tema posto na exceção de pré-executividade. 



    Ademais, a matéria atinente a legitimidade de parte matéria tem natureza de ordem pública, conhecível de ofício, motivo pelo qual não havia necessidade de os fundamentos da decisão agravada terem correção com os argumentos articulados na exceção de pré-executividade. 



    Os sócios respondem subsidiariamente em relação ao débito tributário da pessoa jurídica, nas estritas hipóteses do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, in verbis: 



    […]



    Assim, para a responsabilização dos sócios, necessária se faz a demonstração da presença dos requisitos estabelecidos no dispositivo acima transcrito, diante da indiscutível natureza tributária das contribuições previdenciárias. 



    Destarte, a norma autoriza a responsabilização de terceiro, que não o sujeito passivo da relação jurídica tributária, como forma de garantia de satisfação de seu crédito, sendo que, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução se justifica seja porque demonstrado que os valores em execução decorrem de atos praticados por eles com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, assim como dissolução irregular da empresa. 



    Tenho que compete ao exequente o ônus de comprovar a presença de tais requisitos, entendimento este que se coaduna ao já esposado por esta E. Corte, como se verifica da ementa que a seguir transcrevo: 



    […]



    A certidão de fls. 24 dos autos principais lavrada pelo auxiliar da justiça em 24 de abril de 2004 demonstra que a empresa executada não foi encontrada para citação no endereço de funcionamento, à época, constante no mandado e atualizado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, fato que se enquadra nas disposições da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” 



    Na ficha cadastral da empresa na JUCESP anexada aos autos consta que ela continua funcionando no mesmo endereço constante no mandado, ou seja, Av. Marechal Tito nº 358, São Miguel, São Paulo/SP, o que constitui prova robusta de que a empresa se encontra em desacordo com a lei. A propósito: 



    […]



    Portanto, considerando que ao tempo dos fatos geradores e da constatação da dissolução irregular os agravantes integravam o quadro diretivo da empresa executada e permanecessem como tal até então, os fundamentos da decisão agravada restam ratificados. 



    Além disso, a empresa executada integra grupo econômico de fato denominado “MARABRAZ”, cujos dirigentes de todos membros do grupo pertencem à família “FARES”, conforme se constata em suas fichas cadastrais na Junta Comercial. 



    E como grupo econômico familiar de fato ou sucessão empresarial irregular são considerados sociedade não personificadas, todas as empresas nestas condições e respectivos sócios dirigentes são solidários e ilimitadamente responsáveis pelos tributos inadimplidos, o que também justifica a manutenção dos agravantes no polo passivo da cobrança. 



    A alegada multa punitiva não foi transmitida aos agravantes, uma vez que constam como executados primários na inicial executiva. Além de que não se trata de multa punitiva decorrente do poder de polícia, mas sim da mora do contribuinte.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a parte recorrente não impugnou o argumento do acórdão recorrido no sentido de que (a) “a empresa executada integra grupo econômico de fato denominado “MARABRAZ”; (b) “como grupo econômico familiar de fato ou sucessão empresarial irregular são considerados sociedade não personificadas, todas as empresas nestas condições e respectivos sócios dirigentes são solidários e ilimitadamente responsáveis pelos tributos inadimplidos, o que também justifica a manutenção dos agravantes no polo passivo da cobrança”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente